Tribunal: STF
Processo: RE 94613
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
ICM. PARCELAS DESTINADAS A MUNICÍPIOS LIMITROFES, ONDE
OCORREM FATOS GERADORES.
DEVEM SER CONSIDERADOS OS FATOS GERADORES OCORRIDOS
EM CADA MUNICÍPIO, EXPRESSOS NAS OPERAÇÕES RELATIVAS
A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS NOS TERRITORIOS
RESPECTIVOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE,
PROVIDO.